Tribunal: TJSP
Processo: 0002104-76.2016.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Sentença condenatória – Defesa postula em preliminar a ausência de manifestação do Juízo sentenciante da tese aventada de ausência de dolo. No mérito a absolvição por insuficiência probatória, e subsidiariamente a aplicação de regime menos gravoso e substituição – Descabimento - Confissão do réu corroborada com demais provas produzidas

Ementa:
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Sentença condenatória – Defesa postula em preliminar a ausência de manifestação do Juízo sentenciante da tese aventada de ausência de dolo. No mérito a absolvição por insuficiência probatória, e subsidiariamente a aplicação de regime menos gravoso e substituição – Descabimento - Confissão do réu corroborada com demais provas produzidas nos autos – A substituição da placa original do veículo por outra pertencente a outro veículo configura crime de adulteração de sinal identificador, já que o tipo penal prevê como fato típico a adulteração de qualquer sinal identificador, tais como placas, vidros, etc. e não somente do chassi – Precedentes do C. STJ – Erro de proibição não caracterizado – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.